Tribunal: TJES
Processo: 5006355-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006355-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE CARLOS MANGIFESTI ALVES

AGRAVADO: C LECCO LOUREIRO PET SEMPRE e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. POSSE LEGÍTIMA DO LOCATÁRIO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO SEM RESPALDO CONTRATUAL OU JUDICIAL. JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ CARLOS MANGIFESTI ALVES contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos de ação de interdito proibitório c/c indenização por danos materiais e morais, deferiu liminar para assegurar a posse do imóvel aos autores, ora agravados, proibindo o agravante de praticar atos de turbação, sob pena de multa. O agravante alegou que notificações extrajudiciais enviadas configurariam exercício regular do direito do locador, amparado na Lei nº 8.245/91, e que haveria inadimplemento e alteração indevida do imóvel pelos locatários. Por outro lado, os agravados sustentaram que não havia causa legal ou contratual para a desocupação exigida, tampouco autorização judicial, além de apontarem omissões do locador quanto à conservação do imóvel. A liminar foi mantida pelo Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada pelo locador configura ameaça à posse justificada nos termos do art. 567 do CPC; (ii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela possessória em favor dos locatários durante a vigência do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de locação vigente comprova a legitimidade da posse exercida pelos agravados, sendo suficiente para ensejar proteção possessória contra turbação indevida.

A notificação extrajudicial enviada pelo agravante, sem respaldo contratual ou judicial, representa ameaça concreta à posse dos locatários, apta a configurar justo receio de violação, conforme previsto no art. 567 do CPC.

A alegação de inadimplemento não foi devidamente comprovada nos autos, tampouco consta cláusula resolutiva expressa que autorize a retomada do imóvel de forma extrajudicial.

A retomada da posse pelo locador durante a vigência do contrato de locação por prazo determinado somente pode ocorrer mediante ação judicial específica, não sendo admitida via de fato ou notificação desprovida de justa causa.

A jurisprudência do TJES e de outros tribunais admite a concessão de tutela possessória liminar quando evidenciado justo receio de turbação, ainda que não consumada, desde que decorrente de conduta unilateral e injustificada do titular do domínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação extrajudicial para desocupação de imóvel durante a vigência de contrato de locação por prazo determinado, sem respaldo legal ou contratual, configura ameaça concreta à posse e enseja o justo receio previsto no art. 567 do CPC.

O locatário que exerce posse legítima, decorrente de contrato vigente, faz jus à proteção possessória mesmo diante de alegado inadimplemento, quando ausente cláusula resolutiva expressa e ação judicial específica de despejo.

A tutela liminar possessória é cabível para evitar ameaça real à posse, desde que demonstrado o temor objetivo de turbação por conduta indevida do locador.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 567, 568; Lei nº 8.245/91, art. 9º, III e §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AC 0003518-73.2014.8.08.0045, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 06/10/2020, DJES 16/10/2020.
TJES, AC 0037548-67.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 29/06/2021, DJES 20/07/2021.
TJSP, AI 2247839-37.2022.8.26.0000, Rel. Desa. Rosangela Telles, j. 31/01/2023, DJESP 06/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006355-68.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSÉ CARLOS MANGIFESTI ALVES

AGRAVADOS:
C LECCO LOUREIRO PET SEMPRE, JOÃO ASSIS JUNIOR, CENTRO VETERINÁRIO VETSEMPRE LTDA.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JOSÉ CARLOS MANGIFESTI ALVES
, inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra que, nos autos da
ação de interdito proibitório c/c indenização por danos materiais e morais
, deferiu liminar para assegurar a posse do imóvel aos autores, aqui agravados, proibindo o recorrente de praticar qualquer ato de turbação, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento.

Em suas razões, o agravante sustenta que a referida notificação configuraria exercício regular do direito do locador, nos moldes do art. 9°, III e §2º da Lei nº 8.245/91, não representando, por si só, ameaça à posse.

Alega, ainda, que os agravados estariam inadimplentes há mais de quatro meses e que teriam promovido alterações estruturais no imóvel sem a devida autorização, descaracterizando a posse mansa e pacífica.

Defende, por fim, que a liminar foi concedida sem a devida demonstração dos requisitos legais, especialmente quanto ao perigo de dano.

Pois bem.

Os autores afirmam que, após firmarem contrato de locação com o agravante, foram surpreendidos com notificações extrajudiciais exigindo a desocupação do imóvel, sem que estivessem presentes as hipóteses de rescisão contratual previstas no instrumento locatício.

Sustentam, ainda, que tal medida foi antecedida por omissões do locador no que tange à conservação da estrutura do imóvel, notadamente pela alegada ligação indevida entre a rede pluvial e a rede de esgoto, o que teria ocasionado infiltrações severas, alagamentos e prejuízos materiais.

Diante desse cenário, ingressaram com a ação possessória, alegando justo receio de esbulho, e obtiveram provimento liminar que determinou à parte ré que se abstivesse de praticar atos de turbação à posse dos autores, sob pena de multa.

O julgador
a quo
reconheceu o exercício da posse pelos agravados, com base em contrato de locação celebrado em 23/12/2022, e considerou que a notificação extrajudicial enviada pelo agravante para desocupação do imóvel não se amparava em qualquer das hipóteses resolutivas previstas contratualmente, caracterizando, portanto, justo receio de esbulho, na forma do art. 567 do CPC.

Após detida análise dos autos, tenho que a decisão impugnada não comporta reforma.

O contrato de locação acostado aos autos atesta a relação obrigacional vigente entre as partes e a legitimidade da posse exercida pelos agravados.

Embora o agravante alegue inadimplemento contratual, tal elemento não foi robustamente comprovado de plano nos autos do processo de origem, tampouco há no caderno processual documento hábil a demonstrar a existência de cláusula resolutiva expressa e automática que permita a retomada imediata da posse pelo locador, sem o necessário ajuizamento da competente ação de despejo.

Ademais, ainda que o agravante sustente que a notificação extrajudicial constituiu mera advertência formal, observa-se que, na ausência de justa causa ou de procedimento judicial para retomada do bem, tal conduta é juridicamente ambígua e suficiente, na esfera possessória, para ensejar o justo receio de moléstia, na forma preconizada pelo art. 567, do CPC.

A jurisprudência consolidada neste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, tem admitido a concessão de tutela possessória quando demonstrado o risco de ameaça concreta à posse, ainda que não consumado o esbulho, desde que tal ameaça decorra de conduta unilateral do titular do domínio sem respaldo legal ou contratual claro.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEITADA. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. ART. 586 C/C 561, CPC/15. NATUREZA PREVENTIVA. POSSE ATUAL. JUSTO RECEITO. REQUISITOS CONFIGURADOS LIMINARMENTE E CONFIRMADOS NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA APTA A ENSEJAR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. MOTIVO REAL E CONCRETO. FATOS EXTERIORES. PROVA TESTEMUNHAL. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2) No interdito proibitório, a teor do art. 568 c/c o art. 561 do Código de Processo Civil, para que o autor seja agraciado com a proteção possessória pretendida, é necessário que demonstre sua posse (art. 568, inc. I); a turbação ou o esbulho praticado pelo réu (art. 568, inc. II); a data da turbação ou do esbulho (art. 568, inc. III) E a continuação da posse (art. 568, inc. IV). 3) [...]
A ameaça justificadora da proteção possessória não pode defluir de uma mera suspeita ou desconfiança, muito pelo contrário, deve encontra-se lastreada em um motivo real, capaz de justificar, de forma objetiva, o temor.
[...]. Precedente TJES. [...] (TJES; AC 0003518-73.2014.8.08.0045; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa Julg. 06/10/2020; DJES 16/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA REJEITADA. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. Posse exercida. Ameaça configurada. Preenchimento requisitos legais. Recurso desprovido. [...] 3. A ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada. 3. Hipótese em que pela prova oral e pericial produzida, o apelado demonstrou que o apelante nunca teve acesso à área externa localizada aos fundos do imóvel objeto do litígio, bem como
a ameaça à posse que exerce com a notificação extrajudicial contra ele endereçada, dado o seu nítido caráter de intimidação ao regular exercício da posse exercida
. 4. Recurso desprovido. (TJES AC 0037548-67.2014.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira Julg. 29/06/2021; DJES 20/07/2021)

A jurisprudência pátria também tem se manifestado no sentido de que é inviável a pretensão de retomada automática do bem durante a vigência do contrato de locação por prazo determinado, revestindo-se de juridicidade a decisão que assegura medida liminar de proteção possessória ao locatário.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO.
Locatário que, notificado a desocupar o imóvel durante o prazo de vigência contratual, pretende ser mantido na posse da coisa. Liminar concedida em primeiro grau
. Inconformismo do locador. TUTELA LIMINAR. Ação possessória. Posse decorrente de contrato de locação. Pedido de desocupação do bem.
Inviabilidade de retomada imotivada do imóvel durante a vigência de contrato por prazo determinado Turbação inequívoca. Posse justa do recorrido que deve ser tutelada
. Inteligência do art. 567 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; AI 2247839-37.2022.8.26.0000; Ac. 16412517; São Paulo Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rela Desa Rosangela Telles; Julg. 31/01/2023; DJESP 06/02/2023; Pág. 2362)

Importa destacar que os precedentes colacionados pelo agravante, embora orientem para o indeferimento de liminares possessórias em hipóteses de
inadimplemento
e
posse precária
, não se aplicam de forma automática ao presente caso, porquanto, conforme visto, não se comprovou, neste momento processual, tais fatos nos autos.

Ao revés, os elementos apresentados revelam a inexistência de qualquer ato ilícito praticado pelos agravados no imóvel, bem como a inexistência de ação própria ajuizada pelo agravante para fins de retomada do bem, o que fragiliza sua tese de boa-fé contratual.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Em razão do julgamento colegiado do presente agravo de instrumento,
julgo prejudicados os embargos de declaração
opostos no id. 13532895.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)